Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602591-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602591-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-ROGERIO LINHARES PAPERA-
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROGERIO LINHARES PAPERA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
ROGERIO LINHARES PAPERA (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710139
06/09/2023
12:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.396

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602591-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROGERIO LINHARES PAPERA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: ROGERIO LINHARES PAPERA
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
E S T A D U A L . A U S Ê N C I A
D E
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
B A N C Á R I O . O B T E N Ç Ã O D A S
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
F A L H A
F O R M A L
Q U E
N Ã O
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2. Se, a despeito da não apresentação
dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos
diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha pode ser suprida.

Num. 43710139 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612400024300000042669905
Número do documento: 23090612400024300000042669905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:02:49

3. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROGÉRIO LINHARES
PAPERA, candidato a deputado estadual, pelo partido PMN, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114524) e das contas finais
(ID 43219664).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43228914), não houve impugnação (ID 43259194).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas e realizou os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a) não
constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada; b) foram
identificadas incompatibilidades entre as informações da conta bancária da prestação de
contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos enviados à Justiça
Eleitoral; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o
candidato prestador de contas; d) não houve repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC; e) pelos registros de despesas
eleitorais e pagamentos verificados nas contas de campanha, não constam informações a
respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas; f) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada. (ID 43599846).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43631644).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43710139 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612400024300000042669905
Número do documento: 23090612400024300000042669905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:02:49

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Divergência entre as informações da conta bancária informada na
prestação de contas e aquelas constantes nos extratos eletrônicos

Observa-se no parecer conclusivo que o setor técnico apontou divergência
entre as informações das contas bancárias informadas na prestação de contas em exame
e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
caracterizando omissão na prestação de contas apresentadas, eis que, as contas
bancárias trazidas no item 8.1, não constam na base de dados dos extratos eletrônicos,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, alínea “a”, da Resolução TSE 23.607/2019.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

No caso, ainda que não tenha havido movimentações financeiras na conta
bancária em análise, o prestador deveria ter apresentado o extrato correspondente,
Num. 43710139 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612400024300000042669905
Número do documento: 23090612400024300000042669905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:02:49

conforme determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO
PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL
- IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora
não se encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações
através
Num. 43710139 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612400024300000042669905
Número do documento: 23090612400024300000042669905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:02:49

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020,
rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Por conseguinte, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação
de contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Isto posto, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas pelo setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que constatou apenas 1 (uma) falha, acima mencionada, mas que não comprometeu a
regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Rogério Linhares Papera, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022,
pelo partido PMN, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. .

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602591-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROGERIO
LINHARES PAPERA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: ROGERIO LINHARES PAPERA -
Advogada da REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43710139 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612400024300000042669905
Número do documento: 23090612400024300000042669905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:02:49

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710139 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612400024300000042669905
Número do documento: 23090612400024300000042669905
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:02:49